Tribunal: TJSP
Processo: 0005212-25.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material na folha de rosto do v. acórdão – Correção – Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005212-25.2020.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOSE DO RIO PRETO, é embargado
NICKOLAS MACEDO DE OLIVEIRA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos para sanar erro material. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005212-25.2020.8.26.0576/50000 -Voto no 11898
2
VOTO No 11898
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0005212-25.2020.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGADO: NICKOLAS MACEDO DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Erro material na folha de
rosto do v. acórdão Correção Embargos de declaração
acolhidos para sanar erro material.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em face do v. acórdão de fls. 32/34, em
cuja folha de rosto consta “Negaram provimento ao recurso. V.U”, quando o dispositivo e
o teor do acórdão são no sentido do provimento do recurso.
É o relatório.
Estes embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar
o evidente erro material existente na folha de rosto do v. acórdão de fls. 32/34, na qual, na
parte em que se lê “Negaram provimento ao recurso. V.U”, deve-se ler “Deram provimento
ao recurso. V.U”.
Ante o exposto, voto pelo ACOLHIMENTO DESTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o erro material apontado, conforme
delineado acima.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator